Tribunal: TJMT
Processo: 1024807-21.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024807-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), IGOR HENRIQUE DIAS CABRAL - CPF: 043.794.141-83 (PACIENTE), SEBASTIAO RAIMUNDO DO PRADO NETO - CPF: 049.306.581-44 (ADVOGADO), 1ª Vara de Alto Araguaia (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), D. F. D. M. M. - CPF: 090.001.661-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (IMPETRANTE), SEBASTIAO RAIMUNDO DO PRADO NETO - CPF: 049.306.581-44 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024807-21.2022.8.11.0000

PACIENTE: IGOR HENRIQUE DIAS CABRAL
IMPETRANTE: HITALO VIEIRA BORGES, SEBASTIAO RAIMUNDO DO PRADO NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO JUSTIFICADA NA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – REGISTROS CRIMINAIS INIDÔNEOS – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO SEM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE – VÍTIMA QUE RENUNCIOU EXPRESSAMENTE AS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL OU PROCEDIMENTOS EM DESFAVOR DO PACIENTE ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de inquéritos policiais, ações penais ou outros crimes contra o paciente – entre o cometimento dos registros aventados pela autoridade coatora e a decretação da custódia preventiva –, desautoriza a manutenção da medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública, podendo o magistrado decretá-la a partir de motivação concreta de fatos novos ou pela existência de circunstâncias supervenientes
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024807-21.2022.8.11.0000

IMPETRANTES: SEBASTIÃO RAIMUNDO DO PRADO NETO E HITALO VIEIRA BORGES

PACIENTE: IGOR HENRIQUE DIAS CABRAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de IGOR HENRIQUE DIAS CABRAL, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos n. 1002146-85.2022.811.0020, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Os impetrantes sustentam que não estão presentes os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que:
1)
o registro aventado pela autoridade coatora não pode ser utilizado para atribuir a periculosidade do paciente, notadamente porque o feito encontra-se arquivado, tendo sido reconhecida a atipicidade material de sua conduta;
2)
a suposta vítima compareceu ao Fórum da Comarca e requereu a revogação das medidas protetivas de urgência que haviam sido fixadas anteriormente;
3)
as acusações narradas pela ofendida, quando ouvida em sede policial, não condizem com a verdade, sobretudo porque “
ela tentou deliberadamente alterar a realidade dos fatos para prejudicar o paciente e fazer com que ele não tivesse acesso ao filho comum do casal
”.

Aduz ainda que a segregação cautelar ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente lhe será fixado o regime fechado para cumprimento da reprimenda.

Por fim, requereram a revogação da prisão preventiva, com a fixação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis [doc. digital n. 152562671].

A liminar foi

indeferida
pelo Plantonista, Des. Márcio Vidal [doc. digital n. 152563197].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 153324695].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 153263180].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024807-21.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam
os
impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido IGOR HENRIQUE DIAS CABRAL, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos n. 1002146-85.2022.811.0020.

Consta dos documentos anexados no caderno digital que o paciente foi preso pela prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica [art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006], em desfavor da vítima DEBORA FERNANDA DE MOURA MENDES.

No dia 26 de novembro de 2022, o juiz plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Valho-me da própria decisão prolatada para elucidação dos fatos e dos fundamentos utilizados para a decretação da custódia cautelar,
verbis
:

“A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n° 2022.326675 e nos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados.

[...]

No caso vertente, é possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FONAVID.)

Além disso, o exame de corpo de delito da vítima (ID 104975879), demonstra escoriações por diversas partes do corpo.

A vítima relata em seu depoimento (ID 104975871) que as primeiras agressões ocorreram ainda quando da gravidez e assim que o filho do casal nasceu (“QUE, a declarante afirma que essa não foi a primeira vez que foi agredida por IGOR, asseverando que a primeira vez foi quando a declarante estava grávida de cinco meses, ocasião em que se encontrava na casa de sua mãe na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, e IGOR estava se interessando pela irmã da declarante que estava no local, onde a declarante discutiu com sua irmã e sua mãe colocou sua irmã para fora de casa e nesse instante IGOR ficou nervoso e desferiu um chute nas costelas da declarante, agressão essa que fez com que a declarante começasse a perder líquido amniótico, sendo que a declarante teve que ficar internada no hospital regional de Rondonópolis/MT, por cerca de cinco dias; QUE, a segunda vez que foi agredida foi quando a declarante estava no resguardo de seu filho e ele teria apenas 17 dias de vida”).

Na data dos fatos, relatou que o próprio filho também foi atingido por estilhaços de vidro da garrafa arremessada pelo agressor, apontando reiteração delitiva.

No mais, os depoimentos dos dois Policiais Militares (ID 104975870 e ID 104975869) relatam a forma como a vítima se encontrava nervosa, abalada, com sangue em seu rosto, pernas e braços, além de esclarecerem a dinâmica dos fatos (“onde IGOR chegou a arremessar em direção a declarante uma garrafa de cerveja que veio a causar lesões tipo em seu cotovelo e supercílio, onde estilhaços da garrafa também vieram a atingir o filho do casal de um ano e dois meses que lesionou seu rosto na região da frontal da cabeça, olho e braço esquerdo; QUE, a vítima ainda relatou que IGOR teria uma arma de fogo”).

Conforme antecedentes criminais já constantes nos autos, o flagranteado possui inquérito policial em andamento (nº 1001210-31.2020.8.11.0020), pela prática dos delitos de Violação de domicílio e Injúria, com incidência da Lei nº 11.340/2006, contra a vítima Clara Dhessica Soares dos Reis Ferreira, sua ex-namorada, ocorrido no dia 11/09/2020. No mais, a vítima Clara Dhessica Soares dos Reis Ferreira, à época dos fatos, requereu medidas protetivas de urgência (nº 1001045-81.2020.8.11.0020) em face do agressor
.

Portanto,
a liberdade do custodiado representa risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(Enunciado Câmaras Criminais Reunidas 6, TJMT).

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de IGOR HENRIQUE DIAS CABRAL em prisão preventiva, para garantia da ordem pública [...]”
(doc. digital n. 152562672).

Com relação à alegação trazida na impetração – no sentido de que o registro utilizado pela autoridade coatora é inidôneo para caracterizar a reiteração delitiva do paciente – o pedido comprova provimento.

Em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais, verifiquei que o paciente possui – além dos registros relacionados aos
writ
em análise –
duas anotações pertinentes
, quais sejam:
1)
IP n. 1001210-31.2020.811.0020 (código 11747368), em que estava sendo investigado pelos crimes de violação de domicílio e injúria;
2)
autos n. 1001045-81.2020.811.0020 (código 11643401), relacionado as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Clara Dhessica Pereira dos Reis (ex-convivente do paciente).

A toda a evidência, a constatação de registro criminal anterior – ainda que se trate de inquérito policial em andamento – constitui motivo suficiente para decretação da prisão cautelar, com lastro na garantia da ordem pública; contudo, no caso em análise ele deve ser considerado
cum grano salis
.

Digo isso porque o registro utilizado pela autoridade coatora – inquérito policial n. 1001210-31.2020.811.0020 (ref. aos crimes de invasão de domicílio e ameaça) – foi arquivado, após o Ministério Público e o Juízo Singular verificarem a atipicidade material da conduta do artigo 150, do Código Penal. Além disso, consta dos autos que antes da prolação da sentença, o prazo decadencial referente ao delito do artigo 140, do mesmo diploma legal, já havia se perfectibilizado, sem que a ofendida tivesse intentado com a respectiva queixa-crime.

Cumpre destacar ainda que a medida protetiva [ref. aos autos n. 1001045-81.2020.0020] deferida, no dia
18 de setembro de 2020
, em favor da vítima Clara Dhessica Pereira dos Reis expirou [em
março de 2021
], sem qualquer notícia de que ela tenha requerido a prorrogação delas.

Por fim, não se pode olvidar que no presente
writ
a vítima e seu filho menor se lesionaram com a conduta atribuída, em tese, ao paciente, de modo que lhe foi deferida medidas protetivas de urgência [ref. autos n. 1002147-70.2022.811.0020]; contudo, como bem destacado na impetração, DEBORA compareceu ao Fórum de Alto Araguaia/MT, acompanhada de sua genitora, e requereu a revogação das providências protetivas, dando a entender que a liberdade do paciente não atribulará sua integridade física e/ou psicológica.

De mais a mais, não havendo outros crimes ou a deflagração de ações penais contra ele – entre o cometimento do último registro aventado pela autoridade coatora e a decretação de sua prisão preventiva –, o fundamento relacionado à reiteração delitiva não é idôneo para a manutenção da prisão cautelar.

Nesse sentido, trago precedentes de minha autoria:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO [ART. 129, § 9º, CP] E AMEAÇA [ART. 147, CP] – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA – VÍTIMA QUE RENUNCIOU EXPRESSAMENTE ÀS MEDIDAS PROTETIVAS
[...] - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...]
Não se afigura o risco de reiteração delitiva contra a vítima se as ações penais que o paciente responde apuram crimes cometidos sem violência
.
Se a vítima compareceu em juízo e renunciou expressamente às medidas protetivas
, [...] sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar”
(N.U 1011408-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

“HABEAS CORPUS – INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO [...] PELA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO APONTAMENTO EM NOME DO PACIENTE, NO QUAL FOI ABSOLVIDO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS OU ENVOLVIMENTO EM ILÍCITOS ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA
–
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
[...] LIMINAR RATIFICADA [...]
A ausência do cometimento de outros crimes ou a deflagração de ações penais contra o paciente entre o cometimento do único crime, ainda em trâmite, em sua ficha criminal, e a decretação de sua prisão preventiva, desautoriza a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública
[...]”
(N.U 1006531-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

“HABEAS CORPUS – FURTOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES ARQUIVADOS

[...]
LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
Não há falar em subsistência dos fundamentos que lastrearam a prisão preventiva, uma vez que os registros criminais anteriores, empregados pela autoridade coatora para evidenciar o risco de reiteração delitiva, foram arquivados
[...]”
(N.U 1005725-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 18/07/2017)

Sem a indicação dos elementos fáticos acerca da possibilidade concreta de que a liberdade do paciente possa causar algum tipo de abalo à ordem pública, a custódia assume caráter de antecipação de pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Nessas circunstâncias – ante a ilegalidade da fundamentação utilizada para a segregação preventiva –, não há que se falar na fixação de medidas acautelatórias diversas da prisão, mas apenas na declaração de algo inexistente no processo.

Nesse diapasão, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...]
A consequência da prisão ilegal é seu desfazimento, a soltura, e não a imposição de cautelares outras - juízo de revaloração ante cautelar válida. Seria a admissão do ilegal e fixação em recurso exclusivo da defesa de medidas ao acusado gravosas
. 3.
A fixação de ofício de cautelares penais no reconhecimento da ilegalidade da prisão constitui por si constrangimento ilegal
. 4. Recurso em habeas corpus provido, para conceder a liberdade ao paciente, cassando as medidas cautelares fixadas, o que não impede eventual reconhecimento posterior de renovados riscos e da necessidade fundamentada de cautelares penais.
(STJ, RHC 64.865/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço da impetração e
CONCEDO

a ordem impetrada em favor de
IGOR HENRIQUE DIAS CABRAL
, expedindo o competente alvará de soltura,
se por outro motivo não estiver preso
.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o juízo de origem, se ocorrer requerimento e a partir de motivação concreta
decretar ordem de prisão em desfavor do paciente
, nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022